Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO FORMULADO EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. FALTA DE PROVAS.
1. O pedido subsidiário de rescisão contratual por desistência do comprador, com limitação das multas previstas no contrato, não está incluído no pleito de rescisão por descumprimento do vendedor, fundando-se em causa jurídica distinta. Inovação recursal configurada. Apelação não conhecida, no ponto.
2. O investidor ocasional pode ser considerado consumidor, por força da teoria do finalismo aprofundado. Não está dispensado, contudo, da produção da prova da primeira aparência de suas alegações.
3. Prova dos autos que indica a conclusão da construção no prazo contratual, bem como a disponibilização para fruição da unidade autônoma adquirida pela apelante, que dela inclusive já fez uso.
4. Apelação parcialmente conhecida. No ponto conhecido, apelação desprovida.